Tribunal: CARF
Processo: 13811.004327/2003-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004327/2003-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.206 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
AGRO PECUÁRIA JABORANDI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA.
No caso em que não se verifica qualquer pagamento antecipado o início do
prazo de decadência conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
COMPENSAÇÃO. RITO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 21, DE
10 DE MARÇO DE 1997.
Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subsequentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração no 078816
às e-fls. 17-33, com a exigência do crédito tributário no valor total de R$29.525,79 a título
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), juros de mora e multa de ofício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004327/2003-17
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004327/2003-17

proporcional, código 2973, informada nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) nos 100199800561963, 100199800561976 e 100199900052302, referentes,
respectivamente, ao segundo, terceiro e quarto trimestres de 1998. Trata-se de débitos declarados
de CSLL determinada sobre a base de cálculo estimada, código 2484, atinentes aos meses de
abril a junho e agosto a dezembro do ano-calendário de 1998.
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
O presente Auto de Infração da realização de Auditoria Interna na(s) DCTF
discriminadas [...], conforme IN-SRF n° 045 e 077/98.
Foi(ram)
constatada(s)
irregularidade(s)
no(s)
crédito(s)
vinculado(s)
informado(s) na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos
Vinculados não Confirmados (Anexo I), e/ou no "Relatório de Auditoria Interna de
Pagamentos Informados na(s) DCTF" (Anexos Ia ou Ib), e /ou "Demonstrativo de
Pagamentos Efetuados Após o Vencimento" (Anexos IIa ou IIb), e/ou no
"Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar" (Anexo III) e/ou no "Demonstrativo de
Multa e/ou Juros a Pagar - Não Pagos ou Pagos a Menor" (Anexo IV). [...]
FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO INEXATA, conforme Anexo III. "DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO A PAGAR", em anexo. ARTS 1 E 4 L 7689/88; ART 25
COMB C/ART 57 L 8981/95; ART 1 E 19 L 9249/95; ARTS 2 E 6 (COMBS C/ART
28) E ARTS 30, 55 E 60 L 9430/96.
MULTA VINCULADA: ART 160 L 5172/66; ART 1 L 9249/95; ART 44 E
INC I E PAR 1 INC I L 9430/96. JUROS DE MORA: ART 161 PAR 1 L 5172/66;
ART 43 PAR UN E ART 61 PAR 3 L 9430/96.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada em 11.08.2003, e-fl. 69, a Recorrente apresentou a impugnação. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/SPOI/SP no 16-31.829, de 30.05.2011, e-fls. 86-95:
AUDITORIA DE DCTF DE 2o, 3o E 4o TRIMESTRES. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO PRINCIPAL.
Não comprovada a extinção dos débitos informados em DCTF, e não
comprovadas, por meio de documentos hábeis e idôneos, as compensações alegadas,
mantém-se a exigência principal, com os devidos acréscimos legais, conforme
legislação de regência da matéria.
MULTA DE OFÍCIO.
Tendo em vista o principio da retroatividade benigna, consagrado no art. 106, II,
"c", da Lei no 5.172/1966 (CTN) há que proceder à exoneração da multa aplicada.
Impugnação Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Notificada em 06.01.2012, e-fl. 100, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.02.2012, e-fls. 123-153, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Em relação ao lançamento diz que:
II - PRELIMINARMENTE DA DECADÊNCIA DE PARTE DOS DÉBITOS
EXIGIDOS
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004327/2003-17

Sem nenhum prejuízo aos fundamentos de mérito adiante apresentados, há que
se destacar, preliminarmente, a decadência de parte dos débitos exigidos no presente
Processo Administrativo, cuja cobrança deve ser impedida, de ofício, por esse E.
Conselho Administrativo.
Pois bem, segundo afirma a própria decisão recorrida, a contribuinte ora
recorrente foi cientificada da autuação apenas em 11/08/2003, quanto aos supostos
débitos de CSLL relativos ao segundo, terceiro e quarto trimestres do ano calendário
de 1998.
Assim, em relação aos débitos de CSLL cujos fatos geradores ocorreram até o
mês de junho de 1998 (relativos ao segundo trimestre do ano calendário de 1998), é
certo que, na data da cientificação da contribuinte quanto ao auto de infração em tela
(ocorrida em 11/08/2003), já havia transcorrido mais de 5 anos, que é o prazo
decadencial para constituição do respectivo crédito tributário, nos exatos termos do
artigo 150, parágrafo 4o , do CTN.
Isso porque, como se sabe, a CSLL trata-se de contribuição social sujeita a
lançamento por homologação.
E, portanto, conforme dispõe o artigo 150, parágrafo 4o do CTN, o termo inicial
de contagem do prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo à
CSLL é a data do respectivo fato gerador.
Desta forma, as contribuições sociais objeto da autuação ora recorrida, que
tiveram fatos geradores ocorridos no segundo trimestre do ano calendário de 1998
(entre abril e junho de 1998) já tinham decaído em agosto de 2003, data em que a
contribuinte foi cientificada do auto de infração em tela.
Com efeito, saliente-se que a contagem do prazo decadencial da CSLL segundo
a regra estabelecida no artigo 150, parágrafo 4°, do CTN somente não se aplica nas
hipóteses de dolo ou fraude ou simulação, o que incontroversamente não ocorreu no
presente caso. [...]
Ressalte-se, outrossim, que a decadência de débitos tributários trata-se de
matéria de ordem pública, que, uma vez apurada, deve ser reconhecida inclusive de
oficio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ante a relevância da matéria.
Destarte, tendo transcorrido mais de 5 anos entre 11/08/2003, quando a
contribuinte foi notificada acerca do auto de infração em tela, e a data dos fatos
geradores das Contribuições Sociais sobre Lucro Liquido relativas ao segundo
trimestre do ano calendário de 1998 (entre abril e junho de 1998), resta plenamente
caracterizada, conforme os vários precedentes retro citados, a decadência de tais
tributos, nos termos do art. 150, parágrafo 4o, do CTN, a implicar no reconhecimento,
de oficio, deste fato, determinando-se o seu respectivo cancelamento.
II - DO MÉRITO
No que diz respeito à questão de mérito, a decisão recorrida deve ser reformada
para reconhecimento da compensação operada quanto à integralidade dos débitos
exigidos no Auto de Infração enfrentado.
Isso porque o único argumento utilizado pelo v. acórdão [...], para rejeitar a
impugnação apresentada, foi uma suposta falta de prova dos créditos indicados, já que,
supostamente, estariam escoimados em meras afirmações da contribuinte, numa
planilha por ela apresentada, o que não seria suficiente para comprovar a existência
dos créditos suscitados.
Entretanto, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, a prova do crédito
compensado não se limitou a meras afirmações, mas na documentação fiscal da
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004327/2003-17

contribuinte, em especial nas Declarações de impostos da empresa que a Receita
Federal já dispunha em sua base de dados.
Referida documentação fiscal é composta tanto pela cópia das gulas DARF de
recolhimento dos tributos constitutivos do crédito indicado (vide fls. 37 a 41), como,
principalmente, pela cópia da Declaração de Rendimentos do Ano Calendário de
1995, em sua versão retificada, transmitida e devidamente recebida pela Receita
Federal em 30/05/1996 (muito antes de qualquer autuação), onde se vê,
expressamente, a soma final (anual) da base de cálculo negativa de CSLL declarada,
constitutiva do crédito em referência, conforme a cópia integral que segue (DOC. 01),
ora juntada a fim de afastar qualquer dúvida a esse respeito.
Importante esclarecer que a planilha demonstrativa do crédito utilizado em
compensação, referida pela r. decisão recorrida, sequer foi apresentada pela ora
recorrente como elemento de prova do crédito compensado, mas apenas como
elemento de facilitação da compreensão e visualização dos créditos existentes e dos
débitos quitados por tais créditos.
A prova do crédito, reitere-se, está constituída pela documentação fiscal
apresentada e declarada à Receita Federal nos prazos legais de apresentação,
devidamente recebida, processada e disponível na base de dados da própria Receita,
notadamente a Declaração de Rendimentos da Contribuinte do ano calendário 1995,
que indica o crédito fiscal em referência (através da base negativa da CSLL ali
apontada), e que, em nenhum momento, sequer, foi impugnada ou questionada, seja
no presente processo administrativo, seja em qualquer outra ação fiscal.
Saliente-se, ademais, que na data do julgamento ora recorrido (30/05/2011), já
fazia nada menos que 15 (quinze) anos desde a transmissão da declaração do Imposto
de Renda da recorrente, relativa ao ano calendário de 1995, sem qualquer tipo de
discussão ou dúvida quanto à existência e validade do crédito ali declarado, o que
continuou não existindo, pois nada se questionou quanto a referida declaração de
rendimentos.
Nestes termos, não se pode dizer que uma Declaração de Imposto de Renda, que
aponta a existência de um crédito fiscal, há mais de 15 anos à própria Receita Federal,
e que nunca foi questionada, não seja um elemento de prova válido quanto à existência
do crédito ali apontado.
Ademais, lembre-se que, em nosso sistema tributário, a forma de constituição de
créditos decorrentes de base de cálculo negativa de tributos como a CSLL se dá
mesmo através da declaração dessa base negativa nas Declarações Fiscais previstas
(Declaração de Rendimentos - atual DIPJ), que, ao serem transmitidas para
processamento na Receita Federal, deixam de ser meros documentos unilaterais, para
se constituírem de documentos fiscais oficiais, sujeitos a impugnação pela autoridade
tributária.
Assim, para que se possa afastar a validade de créditos apontados em
declarações fiscais já entregues ao fisco, compete às autoridades fiscais impugnar a
validade ou a correção de tais declarações, o que jamais existiu no presente caso.
Por isso, não se sustenta na espécie, a superficial alegação de que a
compensação arguida na impugnação apresentada não poderia ser acolhida por falta de
prova dos créditos tributários indicados pela ora recorrente.
Com efeito, nem se diga que a contribuinte não teria provado seu crédito por
não ter juntado com a impugnação apresentada a sua Declaração de Rendimentos do
ano calendário de 1995 (supra referida), pois esse documento trata-se de documento
fiscal que a Receita Federal já dispunha (conforme protocolo de recebimento em
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004327/2003-17

30/05/1996 - cópia anexa - DOC. 01), e, por isso, tinha (e ainda tem) a obrigação de
considerar.
Tanto assim o é, que se vê, claramente, às fls. 76 deste processo administrativo,
que a Receita Federal, antes do julgamento da impugnação, consultou na sua base de
dados a relação de declarações enviadas pela contribuinte em questão, mas limitou-se
a consultar as DCTF's do ano de 1998.
Portanto, assim como consultou e teve acesso às DCTFs referidas, a Receita
Federal poderia e deveria ter consultado a Declaração de Rendimentos da contribuinte
no ano base de 1995, na qual os créditos alegados na impugnação estão declarados e
constituídos, conforme indicado e informado na planilha demonstrativa e elucidativa
da compensação sustentada, disposta às fls. 34 destes autos.
Pelo exposto, resta evidente que, de nenhuma forma, se pode alegar falta de
prova dos créditos tributários em tela, devidamente constituídos por Declarações
fiscais recebidas e processadas pela própria Receita Federal, cuja validade jamais foi
impugnada!
Destarte, à míngua de qualquer outro elemento que justificasse a rejeição da
compensação realizada e arguida pela ora recorrente, a impugnação por ela
apresentada não poderia ter sido desacolhida, devendo a decisão de primeiro grau,
portanto, ser reformada por esse Egrégio Conselho, para o fim de reconhecer a
quitação de todos impostos cobrados através da compensação havida com os créditos
comprovados.
Não bastasse, observe-se, ainda, que o crédito utilizado para compensação, em
nenhum momento se tratou de mera estimativa, mas efetivamente a base negativa da
soma da CSLL apurada ao final do período anual do ano Calendário de 1995, no
Importe total de R$ 19.213,39, conforme indicado na Declaração de Rendimentos
daquele ano (vide cópia anexa - DOC. 01), e compensada com os débitos exigidos
neste feito (de montante inferior ao crédito), conforme explicado na planilha de fls. 34.
Perceba-se, também, que a compensação levada a efeito neste caso, trata-se de
compensação de créditos e débitos de tributo da mesma espécie, ou seja, trata-se de
compensação de crédito com débito de CSLL, o que independia, inclusive, de
requerimento, nos exatos termos do previsto no art. 14 da Instrução Normativa n.
21/97, da Receita Federal, que vigorava na época dos fatos geradores dos tributos
cobrados neste caso (segundo a quarto trimestre do ano calendário de 1998). [...]
De qualquer forma, ressalta-se que a quitação dos impostos em referência por
meio da compensação arguida no presente caso, foi realizada pela empresa recorrente
através da sua Declaração de Rendimentos (DIPJ) do ano calendário de 1998 ao
indicar essa compensação com Saldos Negativos de Períodos Anteriores, que não
poderia ter sido desconsiderada pela Receita Federal para se dizer que os impostos
compensados simplesmente não teriam sido pagos, limitando-se a analisar as DCTF's
da empresa. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Ante todo o exposto, requer a contribuinte recorrente que seja PROVIDO O
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO para o fim de:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004327/2003-17

a) Reconhecer, de oficio, a decadência da CSLL exigida neste caso, relativa ao
segundo trimestre do ano calendário de 1998 (entre abril e junho de 1998), nos termos
do art. 150, parágrafo 4o , do CTN; e
b) Independentemente do acolhimento da preliminar retro suscitada, que, no
mérito, seja cancelado o Auto de Infração combatido no presente, ante a demonstrada
comprovação da existência dos créditos de CSLL utilizados para compensação com os
débitos de CSLL exigidos neste caso, conforme disposto na documentação fiscal
apresentada pela recorrente com sua impugnação, notadamente a Declaração de
Rendimentos do ano calendário de 1995 (DOC. 01), onde o crédito de R$ 19.213.39,
decorrente da base de cálculo negativa de IRPJ declarada naquele ano, jamais foi
Impugnada ou questionada pela Receita Federal, nem mesmo na decisão ora recorrida.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.030, de 08.11.2018, e-fls. 157-163
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, a
Equipe Regional de Revisão Fazendária Pessoa Jurídica – SRRF 8a RF/São Paulo/SP, a partir das
informações prestadas pela Recorrente e dos documentos comprobatórios juntados aos presentes
autos, elaborou a Informação Fiscal, e-fls. 168-169, da qual a Recorrente foi notificada, e-fls.
170, permanecendo silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Decadência
A Recorrente argui que o lançamento de ofício foi alcançado pela decadência.
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004327/2003-17

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
A decadência pode ser definida como a perda do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei.
Está registrado na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Tema 163, em Recurso Especial (REsp) Representativo da Controvérsia no
973.733/SC (2007/0176994-0), cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.10.2009 e que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199). [...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A caducidade, que não se interrompe nem suspende, refere-se à extinção do
direito à constituição de crédito tributário pelo lançamento de ofício, assim entendido o
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004327/2003-17

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
Código Tributário Nacional).
No presente caso, os débitos objeto do lançamento de ofício são aqueles
declarados de CSLL determinada sobre a base de cálculo estimada atinentes aos meses de abril a
junho e agosto a dezembro do ano-calendário de 1998. O Auto de Infração foi notificado a
Recorrente em 11.08.2003, e-fl. 69. Ocorre que não se verificou qualquer pagamento antecipado
de modo que o início do prazo de decadência conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Por conseguinte não houve o transcurso
do prazo decadencial.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento que os débitos
declarados de CSLL determinada sobre a base de cálculo estimada atinentes aos meses de abril a
junho e agosto a dezembro do ano-calendário de 1998 foram extintos por compensação
utilizando-se do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1995.
Sobre a matéria a Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, em
vigor na ocasião, previa:
Art. 1o Fica instituída a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
Art. 2o A partir do ano-calendário de 1999, as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, deverão apresentar, trimestralmente, a DCTF, de forma centralizada, pela
matriz.
§ 1o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, serão considerados os trimestres
encerrados, respectivamente, em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário. [...]
Art. 4o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
federais: [...]
VI - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; [...]
Art. 7o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna. [...]
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao imposto de renda e à contribuição social sobre o
lucro líquido das pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real, apurado
anualmente, serão, também, objeto de auditoria interna, abrangendo as informações
prestadas na DCTF e na Declaração Integrada de Informações da Pessoa Jurídica -
DIPJ, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
Por seu turno a Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, vigente
à época, determinava:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria
pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
Infere-se que a compensação entre contribuições da mesma espécie não dependia
de requerimento, ou seja, era efetuada nos registros contábeis e os moldes adotados deveriam
constar em DCTF do período correspondente.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004327/2003-17

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente e, em
última análise, com fundamento de validade no art. 145 e art. 149 do Código Tributário
Nacional, que está instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamentava, foi
exarada a Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.030, de 08.11.2018, e-fls. 157-163 (art. 15,
art. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em atendimento à diligência, foi elaborado o a Informação Fiscal, e-fls. 168-169,
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
3 O(s) débito(s) objeto(s) da Impugnação foram transferidos para este processo,
são estes: [débitos declarados de CSLL determinada sobre a base de cálculo estimada,
código 2484, atinentes aos meses de abril a junho e agosto a dezembro do ano-
calendário de 1998] [...].
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004327/2003-17

7 Assim, considerando o prejuízo fiscal informado na DIRPJ e os DARF pagos
a título da CSLL sobre base estimada, haveria, portanto, saldo negativo da CSLL,
referente ao ano-calendário de 1995, no montante originário de R$ 19.213,39, crédito
esse que seria mais do que suficiente para a compensação dos débitos elencados no
item 3.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Congruente com o
entendimento da Recorrente, restou comprovado por elementos probatórios hábeis e suficientes
que demonstram a improcedência da exigência formalizada no Auto de Infração, já que os
débitos objeto de lançamento de ofício estão extintos pela modalidade de compensação, nos
moldes previstos na Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, em conformidade
com o referendo constante na Informação Fiscal, e-fls. 168-169.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital